Tribunal: TJES
Processo: 5000207-09.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-09.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JPZ EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: NILMA MARIA PEREIRA DIAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000207-09.2023.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JPZ EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) RECORRENTE: DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - GO29269-A

RECORRIDO: NILMA MARIA PEREIRA DIAS, WANCLEY DIAS FERREIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: JULIANA DE AGUIAR VALIM - ES25372

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE). DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, esta deve ser rejeitada, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados (Art. 7º, parágrafo único, CDC).
O fato de o valor ter sido destinado à imobiliária WAM BRASIL não retira da incorporadora a responsabilidade pela devolução em caso de rescisão.

3
– Quanto ao mérito, verifico que os autores celebraram o contrato em 12/10/2021 e solicitaram o distrato em 16/11/2021, sendo que a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), que incluiu o Art.

67-A na Lei nº 4.591/64, estabelece, em seu § 10, que, em contratos firmados em estandes de vendas ou fora da sede do incorporador, o direito de arrependimento pode ser exercido em 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores antecipados.

4
- A parte recorrente alega que o valor é retido por ser serviço prestado por terceiro (comissão de corretagem). Todavia, se o consumidor se arrepende no prazo legal, ele deve retornar ao
status quo ante
sem qualquer ônus.
O Tema 938 do STJ, que autoriza a transferência da corretagem ao consumidor, aplica-se a contratos válidos e mantidos, não se sobrepondo ao direito de arrependimento previsto em lei específica.
Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – DIREITO DE ARREPENDIMENTO
– Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor - Possibilidade – Previsão legal (Lei do distrato – 13.786/2018) –
Negócio realizado em estande de vendas, fora da sede do incorporador – Previsão contratual – Manifestação dentro do prazo de sete dias – Restituição integral da quantia paga, inclusive comissão de corretagem
– Precedentes – Demanda que deve ser julgada procedente – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1003111-07.2023.8.26.0248; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2024; Data de Registro: 18/04/2024)

5 - Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)